Tribunal: TJMT
Processo: 1011881-11.2024.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011881-11.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA CRUDE GOMES BRITO - CPF: 863.163.111-68 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011881-11.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1011881-11.2024.8.11.0041

Recorrente:
Karina Crude Gomes Brito.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – TÉCNICA EM NUTRIÇÃO/MERENDEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES - CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que há nos autos o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011881-11.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1011881-11.2024.8.11.0041

Recorrente:
Karina Crude Gomes Brito.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Karina Crude Gomes Brito.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
2504872669
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar que é exposta a agentes noviços aptos a justificar a implantação do adicional requerido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

250482672
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que o cargo exercido se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional. Ademais, assevera que o juízo se baseou em prova emprestada para julgar improcedentes os pedidos, o que não poderia ter feito, uma vez que a prova em questão não foi produzida em seu ambiente de trabalho.

Contrarrazões (
Id. 250482674): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011881-11.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1011881-11.2024.8.11.0041

Recorrente:
Karina Crude Gomes Brito.

Recorrido:

Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a matéria posta em análise demanda prova essencialmente documental, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se presta a solucionar a controvérsia. Além disso, cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ressalte-se que, para a aferição do direito em exame, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que foi feito pela municipalidade, que juntou o documento relativo exatamente ao local de trabalho da autora recorrente (EMEB MOACYR GRATIDIANO DORILEO), conforme se vê no Id. 250482660.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Karina Crude Gomes Brito
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida pela recorrente
em
face do

Município de Cuiabá-MT,
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade calculado sobre o vencimento base,
bem como receber as
diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão da recorrente.

O conjunto fático revela que a recorrente
possui vínculo como
servidora pública municipal, exercendo a função de Profissional da Educação Básica (Apoio Administrativo Educacional Elementar - 30 – Técnica em Nutrição/Merendeira), admitida ao Quadro de Servidores na Secretaria Municipal de Educação.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O recorrido, por sua vez, assevera que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, juntando, no Id. 250482660, o
Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) relativo exatamente ao local de trabalho da autora recorrente (EMEB MOACYR GRATIDIANO DORILEO).

Pela leitura do mencionado documento, constata-se que:

“Em análise das atividades desenvolvidas (de forma não permanente) e avaliação quantitativa, verificou-se que os colaboradores deste setor e cargo não possuem exposição acima dos limites ocupacionais apresentados no Quadro 1, anexo 3 da NR. 15. Ainda, foi evidenciado pausas durante as atividades. Sendo assim, conclui-se que não fazem jus ao adicional de insalubridade”.

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido.” (N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10090028020228110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE cobrança DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO Da ALEGADA INSALUBRIDADE – pedido de reconhecimento de isonomia de recebimento do adicional - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10411916720218110041, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico concluindo que as atividades exercidas pela reclamante não se enquadram em condições especiais para agente biológico, não há que se falar em direito ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença não comporta reparos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024